Tribunal: TJPA
Processo: 0801384-20.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801384-20.2025.8.14.0067

APELANTE: SIRVINO CARVALHO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTO FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de fracionamento indevido de demandas e indícios de litigância abusiva, diante do ajuizamento de outras ações contra a mesma instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ações autônomas contra a mesma instituição financeira, relativas a contratos ou cobranças distintas, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, fracionamento indevido de demandas ou litigância abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cada contrato ou cobrança questionada configura, em regra, relação jurídica autônoma, com fatos próprios e necessidade de apreciação probatória individualizada.

4.

A existência de outras demandas similares contra a mesma instituição financeira não caracteriza, por si só, identidade de causa de pedir ou de pedido, litispendência, fracionamento artificial de pretensão ou abuso do direito de ação.

5.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade da parte autora, e não imposição legal.

6.

O reconhecimento de litigância predatória exige elementos objetivos e concretos de má-fé ou uso distorcido da jurisdição, não bastando a multiplicidade de ações semelhantes.

7.

A exigência de justificativa específica para o ajuizamento de ações distintas cria requisito não previsto em lei e impõe obstáculo desproporcional ao acesso à justiça.

8.

A primazia do julgamento do mérito recomenda cautela na extinção prematura de demanda que apresenta narrativa apta, em tese, a revelar violação de direitos consumeristas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento de ações autônomas contra a mesma instituição financeira não caracteriza, por si só, fracionamento indevido de demandas ou litigância abusiva quando os contratos ou cobranças discutidos correspondem a relações jurídicas distintas. 2. A cumulação de pedidos é faculdade da parte autora, não podendo ser imposta como condição para o processamento da demanda. 3. A extinção do processo por litigância abusiva exige demonstração concreta de má-fé ou de uso indevido da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 319, 320, 327 e 485, VI; CF/1988, art. 5º, XXXV; Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.198; TJPA, Apelação Cível nº 0800743-79.2024.8.14.0095, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802305-98.2023.8.14.0050, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SIRVINO CARVALHO DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

A sentença recorrida, lançada sob o ID nº 32712288, consignou que o autor ajuizou, na mesma data, quatro ações distintas em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, todas versando sobre alegações de inexistência de contratação e descontos supostamente indevidos, entendendo o magistrado de origem que houve fracionamento indevido de demandas e indícios de litigância abusiva. Registrou que a parte autora foi previamente intimada para promover a emenda da petição inicial, mediante a reunião das pretensões em uma única ação, nos moldes da orientação extraída do Tema 1.198 do Superior Tribunal de Justiça, determinação que não foi atendida. Concluiu que o ajuizamento fragmentado das demandas, em detrimento da concentração dos pedidos em uma única ação, evidenciaria ausência de interesse processual legítimo, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, constantes do ID nº 32712289, o apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita na fase recursal. No mérito, sustenta, em síntese, que:

a) a sentença incorreu em erro ao reconhecer litigância abusiva e fracionamento indevido de demandas, porquanto cada contrato bancário discutido representaria relação jurídica autônoma, com causa de pedir e pedidos próprios;

b) não há identidade de causa de pedir ou de pedido apta a justificar a obrigatoriedade de reunião das demandas;

c) a cumulação prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade da parte autora, e não imposição legal;

d) a propositura de ações autônomas não configura, por si só, litigância predatória;

e) a petição inicial observou todos os requisitos legais previstos nos arts. 319 e 320 do CPC;

f) a extinção do feito representa indevido cerceamento do direito fundamental de acesso à justiça e afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da inafastabilidade da jurisdição; e

g) inexiste prejuízo ao Poder Judiciário decorrente do processamento das demandas de forma separada. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID nº 32712305, o BANCO BRADESCO S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que:

a) a sentença observou os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade da jurisdição;

b) o juízo de origem agiu em consonância com a Recomendação CNJ nº 159/2024 e com o entendimento firmado no Tema 1.198 do STJ, diante dos indícios de litigância abusiva;

c) a parte autora deixou de cumprir determinação judicial destinada à complementação da documentação necessária ao exame da demanda;

d) inexistem elementos mínimos aptos a demonstrar a alegada fraude contratual e os descontos indevidos;

e) não houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas apenas reconhecimento da inadequação da postulação formulada; e

f) em caso de manutenção da sentença, deve ser aplicada a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Ao final, requer a manutenção integral do decisum recorrido.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse processual decorrente do alegado fracionamento indevido de demandas e da caracterização de litigância abusiva, deve ser mantida ou reformada.

No caso concreto, verifica-se que o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Banco Bradesco S.A., alegando a existência de contratação não reconhecida e descontos indevidos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Consta dos autos que o magistrado singular identificou a existência de outras demandas ajuizadas pelo autor contra a mesma instituição financeira, entendendo configurado fracionamento indevido de ações. Em razão disso, determinou a emenda da petição inicial para que fossem reunidas em uma única demanda as controvérsias envolvendo o mesmo banco, providência não atendida pela parte autora, circunstância que culminou na extinção do feito sem resolução do mérito.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo de origem, a sentença merece reforma.

Observa-se que a demanda proposta tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de contrato específico, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Ainda que a parte autora tenha ajuizado outras ações envolvendo a mesma instituição financeira, tal circunstância, por si só, não autoriza a conclusão de que houve fracionamento artificial de uma única pretensão.

Em regra, cada contrato ou cobrança questionada corresponde a relação jurídica autônoma, fundada em fatos próprios e sujeita à apreciação probatória individualizada. Nessa perspectiva, a existência de demandas paralelas não implica, automaticamente, identidade de causa de pedir ou de pedido, tampouco caracteriza litispendência ou abuso do direito de ação.

Importa lembrar que o ordenamento processual admite a cumulação de pedidos em uma mesma demanda, mas tal possibilidade constitui faculdade da parte. Assim, a escolha de discutir contratos distintos em ações separadas não configura irregularidade processual nem pode ser presumida como comportamento abusivo sem a demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem a utilização indevida da jurisdição.

Embora seja legítima a preocupação do Poder Judiciário em coibir práticas de litigância predatória, o reconhecimento dessa situação exige elementos objetivos que indiquem a utilização distorcida do processo, o que não se verifica, ao menos neste momento, nos autos. A mera existência de outras demandas similares propostas pela parte autora não se mostra suficiente para justificar a extinção do feito antes mesmo da análise do mérito.

Acrescente-se que o processo civil contemporâneo privilegia a solução de mérito das controvérsias, devendo as hipóteses de extinção prematura ser interpretadas com cautela, especialmente quando a parte apresenta narrativa que, em tese, revela possível violação de direitos de natureza consumerista.

Nesse contexto, a exigência de justificativa específica para o ajuizamento de ações distintas, como condição para o processamento da demanda, acaba por estabelecer requisito não previsto na legislação processual para o recebimento da petição inicial. Tal circunstância, ainda que motivada por cautela na condução do processo, termina por criar obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação.

Este Tribunal tem decidido consistentemente nesse sentido. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA SOB O DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida.

2 – A controvérsia em exame consiste em verificar se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais.

3 – A extinção tal qual realizada deve se constituir como medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé processual - o que não se verifica no presente caso
.

4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu ou outras instituições financeiras, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.

5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa.

6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007437920248140095 29531210, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.
A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas.
2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-98.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa;
(ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.
A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Por conseguinte, embora sejam legítimas as preocupações externadas pelo magistrado de origem quanto ao combate à litigância abusiva e à racionalização da atividade jurisdicional, tais fundamentos, por si sós, não autorizam o reconhecimento da ausência de interesse processual quando a demanda versa sobre relação jurídica específica e autônoma.

Nessa perspectiva, a sentença deve ser desconstituída, a fim de que o feito retorne ao Juízo de origem para regular processamento, oportunizando-se a formação da relação processual, a apresentação de defesa pela instituição financeira demandada e a apreciação do mérito da controvérsia.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuna instrução e julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026